Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711261-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME em face dos Acórdãos no 1391867 e 1407317, proferidos pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702862-48.2021.8.07.0016, que, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante e dar provimento ao recurso inominado do autor daquela demanda de origem (parte interessada neste feito), mantendo a condenação por danos morais e julgando procedente o pedido de repetição de indébito, determinou a atualização deste último valor com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. O reclamante alega, em suma, que o julgado reclamado teria violado a dicção de precedente repetitivo da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, plasmado no Tema 176, em que firmada a tese de que “a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo (art. 406 do CC/2002) é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais”. Colacionando diversos julgados em abono de suas razões, argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados em que a referida tese foi aplicada e que inclusive tratavam de matérias afetas ao Direito Civil” e que “diversos são os processos em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela aplicação da taxa SELIC em casos diversos daqueles que tratam sobre débitos tributários, tendo aplicado a referida taxa, inclusive, para demandas voltadas ao Direito Privado e Direito Civil, tal como o que ocorre na presente demanda”. Sustenta que a “taxa SELIC é empregada por força de Lei, materializada no art. 13 da Lei 9065/951, nos casos de mora nos tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, mostrando-se incontroversa a utilização legal da taxa SELIC para calcular os juros de mora do inadimplemento de impostos devido à Fazenda Nacional”, e que seria intuito do legislador “aplicar a incidência de taxa flexível, variável, a ser apurada em cada momento, que no caso é a taxa SELIC, a qual já incorpora correção monetária e juros moratórios”. Aponta que a “aplicação do entendimento repetitivo é de observância obrigatória por força da inteligência dos arts. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, a sistemática de precedentes e a ausência de demonstração de distinguishing ou de overruling”. Lembra que “o sistema processual estipulado pela Lei 9.099/95, bem como a regra do art. 105, III da CF/1988 não permitem a interposição de Recurso Especial contra os acórdãos proferidos por Turma Recursal, pelo fato de que tal órgão não é considerado ‘Tribunal’ e, considerando que a tese firmada deve ser replicada pelas Turmas Recursais do Juizado Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme preceitua o art. 927, III do CPC/2015, fica demonstrado que o acórdão recorrido da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não está seguindo a tese que restou firmada pela Corte Superior em recurso repetitivo”. Ao fim, entendendo presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requereu a concessão de i) liminar para “imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido no processo no 0702862- 48.2021.8.07.0016, da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelos efeitos do trânsito em julgado do acórdão (art. 989, inciso II, do CPC)”, bem como, no mérito, ii) o provimento da presente reclamação, para cassar “acórdão recorrido da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, nos termos do art. 992 do CPC/2015, aplicando-se a tese firmada em sede de Recurso Repetitivo no tocante à questão da correção monetária e juros de mora serem indexados pela taxa SELIC”. É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (g.n.) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do Regimento Interno desta Corte, que atribui a esta competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Com esteio em alegada violação de precedente qualificado do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 176), o reclamante postula a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão reclamado, providência que tem amparo legal de caráter genérico, a teor do art. 300 do Código de processo Civil, podendo ser concedida pelo relator (art. 87, inciso II do Regimento Interno desta Corte), assim como encontra amparo em norma específica que cuida do rito estabelecido para a reclamação, conforme o inciso II do art. 989 do mesmo Diploma Processual e art. 198, inciso III do Regimento Interno, que assim dispõe: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: (...) III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) (grifos nossos) Antes, todavia, de eventual exame da concessão da tutela de urgência vindicada para suspender os efeitos do acórdão reclamado, há necessidade de se proceder ao exame do cabimento da presente Ação Constitucional. Nessa análise preliminar da matéria, tenho que os requisitos formais de admissibilidade da presente reclamação estão preenchidos, conforme previstos nas normas processuais acima transcritas, porquanto indicado o precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, assim como foi apresentada a decisão reclamada, que, em tese, estaria afrontando aquele julgado paradigma. Também não se verifica, a priori, a presença de qualquer dos requisitos negativos de admissibilidade estampados no § 5o do art. 988 do CPC. De fato, do que se depreende dos autos, o reclamante apresentou esta reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada e, em relação ao não esgotamento das instâncias ordinárias, a interpretação sistemática do dispositivo indica que ele tem como base de incidência a hipótese das reclamações de competência das Cortes Superiores. No caso, como já observamos anteriormente, trata-se de reclamação cuja decisão reclamada foi emanada de Turma Recursal e que, embora tenha como parâmetro de controle decisão do Superior Tribunal de Justiça, é processada e julgada por esta Corte, de forma que o requisito em questão deve-se considerar suprido no âmbito do microssistema processual dos Juizados Especiais cíveis, é dizer, esgotamento dos meios de irresignação dentro daquela Justiça Especial, o que também verificamos ter ocorrido, porque o acórdão impugnado refere-se ao julgamento de Recurso Inominado, em face do qual também foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Nesse quadro, admito o processamento da presente reclamação e passo à análise perfunctória de seu mérito, adstrita à verificação da presença dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência pretendida, cujo escopo, na espécie, é suspender os efeitos da decisão reclamada, o que se insere entre os poderes do relator, na forma do inciso II do art. 989 do mesmo Diploma Processual e inciso III art. 198 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (suspensão do processo ou do ato impugnado), havendo possibilidade de dano irreparável. Na espécie, como vimos no relatório, a decisão reclamada está plasmada nos Acórdãos proferidos pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento dos Recursos Inominados interpostos pelo reclamante e pelo interessado, Jader Siqueira Batista, negou provimento ao primeiro recurso, mantendo a condenação por danos morais, e deu provimento ao segundo, para julgar procedente o pedido de repetição de indébito, sobre cujo montante determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Importante a transcrição das ementas dos Acórdãos reclamados, que dizem respeito ao julgamento dos recursos inominados acima referidos e dos posteriores embargos de declaração opostos em face daquele julgado (IDs 34339418 e 34339419): ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO INDEVIDO. DEMANDA JUDICIAL POR DÍVIDA JÁ PAGA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos. 2. Recursos inominados interpostos pelo autor/recorrente e pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais. 3. Segundo exposto na inicial, o autor teria sido indevidamente demandado em ação de execução de título extrajudicial. Alega que o título que aparelhou a referida execução seria inexigível, o qual, oriundo de contrato de locação, teria sido integralmente adimplido ao término do ajuste. Afirma que sofreu indevida constrição de ativos financeiros e que tal medida judicial teria ocasionado perda de rendimentos na respectiva carteira de investimentos. 4. Nas razões recursais do autor, este alega que houve má-fé da parte ré, pois teria demandado o autor por dívida já paga há mais 2 (anos). Quanto aos alegados danos materiais, sustenta o dever de reparação, pois, segundo o autor, teria havido perda de rendimento de R$ 683,48 (seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), em razão do bloqueio de R$ 8.133,09 (oito mil cento e trinta e três reais e nove centavos). Quanto aos danos morais, pede a majoração do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ao final, pede a expedição de ofício ao Juízo da execução, a fim de promover o desbloqueio de ativos financeiros por meio sistema Sisbajud. 5. Nas razões recursais da ré, esta defende, em síntese, que não restou demonstrado que teriam sido praticados atos ilícitos em ofensa aos direitos da personalidade do autor. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza intercivil, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil. 7. Quanto ao recurso interposto pelo autor, entendo que razão não lhe assiste quanto ao pedido de danos materiais. Consta dos autos que a quantia penhorada em ação de execução de título extrajudicial ainda não foi disponibilizada. Diante desse quadro, é evidente que tais valores encontram-se depositados em conta judicial vinculada ao processo n.o 0011380-89.2016.8.07.0001, que, por óbvio, já sofrem correção monetária, a fim de preservar o poder de compra e de resguardar eventual corrosão da moeda pelo processo inflacionário. Logo, o pedido é manifestamente improcedente. 8. Em relação ao pedido de expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tal pretensão, de igual modo, não comporta acolhimento. Para além de tal medida estar adstrita unicamente à competência daquele Juízo, a sentença anexada ao ID 27358729 - Pág. 68 expressamente consigna que a liberação de valores está condicionada ao trânsito em julgado. 9. Quanto ao pedido de repetição de indébito, entendo que razão em parte assiste ao autor. O artigo 940 do Código Civil estabelece que aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 10. Não obstante, entendo que o parâmetro para fixação desse montante deve observar o valor declinado na petição inicial do feito executivo, qual seja, R$ 3.402,94 (três mil quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos). Aplicando-se a dobra legal, deverá a ré pagar ao autor a quantia de R$ 6.805,88 (seis mil oitocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos). 11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Cumpre ainda salientar que a penhora levada a efeito, por cobrança judicial indevida, subsiste desde setembro de 2020. 12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do autor. 13. Conheço do recurso do autor/recorrente e lhe dou parcial provimento. Recurso da ré/recorrente conhecido e improvido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.805,88 (seis mil oitocentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), a título de repetição de indébito, corrigidos pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação de execução (22.04.2016 – ID 27358728 - Pág. 4), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 14. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em relação ao autor/recorrente. 15. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor/recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante nos quais aponta contradição no acórdão, ao argumento de que não restou demonstrada a má-fé para fundamentar a aplicação dos consectários do artigo 940 do Código Civil. Quanto ao índice de correção monetária fixado por esta Turma, sustenta que deveria ter sido aplicada a taxa Selic. Além disso, alega que o acórdão padece do vício de omissão, no tocante aos danos morais, pois esta Turma não teria observado inteiramente as questões de fato e os pontos trazidos pela embargante em suas razões recursais. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 5. Quanto ao índice de correção monetária, o Colendo STJ firmou a seguinte tese no Tema 176: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”. 6. Entendo que o mencionado precedente não se aplica à espécie, pois a taxa Selic não abarca, atualmente, a recomposição do poder de compra da moeda, finalidade da correção monetária. Além disso, o Egrégio TJDFT possui jurisprudência sedimentada no sentido de o INPC ser o índice que melhor reflete desvalorização da moeda: Precedente: (Acórdão 1394593, 07182331120198070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 8. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. (g.n.) Por outro lado, a decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelos julgados reclamados está materializada em precedentes firmados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, entre os quais o Recurso Especial Repetitivo no 1.112.743/BA (ainda na antiga sistemática do art. 543-C do CPC/1973), no qual discutiu-se “se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002)”, constituindo o Tema 176. Na ementa do julgado paradigmático referido constou o seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros de 1% ao mês a partir da lei nova. 2. Segundo a jurisprudência das duas Turmas de Direito Público desta Corte, devem ser examinadas quatro situações, levando-se em conta a data da prolação da sentença exequenda: (a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano; (b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação; (c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e (d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte. 3. No caso, tendo sido a sentença exequenda, prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. 4. "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). 5. O recurso deve ser provido tão somente para garantir a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência do Novo Código Civil, em substituição ao índice de 1% por cento aplicado pela sentença e mantido pelo acórdão recorrido. 6. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/STJ. (REsp 1112743/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009) Assim, a tese firmada em relação ao Tema 176 foi a seguinte: Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada. A rigor, portanto, o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 176 de sua jurisprudência não faz referência à taxa SELIC, mas esse tema foi incorporado ao julgado repetitivo acima transcrito, retomando-se entendimento externado pela Corte Especial no EREsp 727.842, segundo o qual “atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais”. A matéria tem relação com os temas repetitivos 99 e 112 da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No primeiro (Tema 99), julgado no REsp 1.102.552/CE, questionava-se “a incidência da taxa SELIC a título de juros de mora na atualização da conta vinculada do FGTS”, tendo sido firmada a tese seguinte: Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Quanto ao Tema 112, tratava-se de decidir sobre “a aplicação da taxa SELIC para apuração de correção monetária e juros nas ações para pleitear juros progressivos nas contas vinculadas do FGTS”, concluindo-se que “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Como se percebe, as 3(três) teses acima destacadas corroboram o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, que não pode ser cumulada com qualquer índice de correção monetária. Embora essas teses tenham sido concebidas na discussão de causas na seara do Direito Público, o Superior Tribunal de Justiça vinha aplicando, sem embargos de alguns julgados mais antigos destoantes (v.g. REsps 830.189 e 814.157) o mesmo entendimento também para as relações de direito civil/privado. Todavia, já no julgamento do REsp 1.081.149/RS, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, essa questão foi posta à apreciação da Corte Cidadã, com a afetação do seu julgamento, de competência originária da Quarta Tuma, à Corte Especial. Não obstante, por questões processuais, o recurso foi devolvido ao órgão fracionário de origem. E o tema voltou a debate nos dias 15/12/2020 (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=j_27yhj52zE) e 26/10/2021 (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_eWPfbfHk7k&amp;t=7441s), quando a Quarta Turma, por unanimidade, afetou o julgamento do REsp 1.795.982/SP, também de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, à Corte Especial, a fim de que se aprecie eventual necessidade de formação de distinguishing, afastando a aplicação da taxa SELIC quando se tratar de direito privado, mesma matéria posta a debate no REsp 1.081.149/RS, antes referido, cujo julgamento está sobrestado até o resultado do julgamento na Corte Especial. Na sessão de julgamento em que proferiu seu voto no REsp 1.795.982/SP (sessão do dia 15/12/2020), o ministro Luís Felipe Salomão, desprovendo o recurso, expôs entendimento de que a SELIC não constitui “espelho do mercado”, mas instrumento de política governamental para o combate à inflação futura, ou seja, não reflete a apuração da inflação passada. Além disso, representando índice único não passível de decomposição, não seria adequada para o direito privado, porquanto juros e correção monetária têm incidência em momentos diversos. Assim, a aplicação desse índice geraria conflito com verbetes sumulares da própria Corte Superior, haja vista que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ao passo que, no caso de condenação estabelecida numa relação contratual, o termo inicial é a citação (se for mora ex persona) ou o vencimento da dívida. Cuidando-se de dano moral, a correção monetária tem como termo a quo a data da prolação da decisão que fixou o valor (Súmula 362/STJ). Essas as razões pelas quais o ministro relator propôs a aplicação ao caso concreto do mesmo entendimento ditado no Enunciado 20 do Conselho da Justiça Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, cujo teor é o seguinte: Art. 406: A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês. A utilização da taxa Selic como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do art. 591 do novo Código Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode ser incompatível com o art. 192, § 3o, da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a doze por cento ao ano. (g.n.) Portanto, não obstante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 176, verifica-se que a questão ainda é controvertida no âmbito daquela Corte e, sobretudo, nas cortes ordinárias de Justiça, que, dadas as dificuldades operacionais para a aplicação da SELIC, conforme fundamentos expostos pelo ministro Luís Felipe Salomão, têm separado os índices de correção monetária e juros de mora para a atualização das obrigações fixadas nas decisões judiciais, o que se verifica, inclusive, em precedentes desta Egrégia Corte, que, para os mais variados casos, indica a incidência do INPC como índice de correção monetária. Por todos, colaciono o julgado mencionado pelo Acórdão no 1394593, mencionado pelo acórdão reclamado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, que servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria. 2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). (...) 5. Embargos de declaração da parte ré parcialmente providos. 6. Embargos de declaração da parte autora providos. (Acórdão 1394593, 07182331120198070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Vale destacar que há precedente desta Egrégia Corte em que se considerou que a alusão à aplicação da taxa SELIC feita no julgado em que firmada a tese relativa ao Tema 176/STJ ocorreu a título de obter dictum, afastando-se sua força vinculante nessa parte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Tema 176/STJ: "tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada." 2. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não sendo esta a hipótese dos autos. Ainda que o respectivo julgado tenha feito alusão à Selic como sendo a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, tal questão foi realizada a título de argumento acessório, obiter dictum. Ademais, os recursos especiais afetados (REsp n. 1.112.743/BA; REsp n. 1.111.117/PR; REsp n. 1.111.118/PR; REsp n. 1.111.119/PR; REsp n. 1.112.746/DF) referem-se a matérias totalmente distintas da discutida nos autos (execução de crédito de verba honorária sucumbencial), não justificando a alteração do índice utilizado a título de juros de mora na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381825, 07235776220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) De outro lado, também encontramos julgado em que se deu provimento a recurso que se pretendia justamente a observância da tese firmada no Tema 176/STJ, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. RESP 1.111.117/PR. REPETITIVO. REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ART. 873, CC. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS. TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária e a realização de nova avaliação dos bens penhorados. 2. Correção monetária e juros pela Selic. O agravante busca a aplicação da taxa SELIC para o cômputo dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação, tendo em vista a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo RESP 1.111.117/PR (tema 176). 2.1. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão. 2.2. Destarte,"(...) Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, contra a qual não opera a preclusão, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Não havendo notícia de que as partes convencionaram a taxa de juros aplicável em caso de mora no contrato de empreitada, incide a regra do artigo 406, do Código Civil que dispõe que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que é justamente a taxa SELIC. Precedentes." (07266155320198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 3. A questão submetida a julgamento pela sistemática do repetitivo (RESP 1.111.117/PR) cingiu-se à discussão "se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002)." 3.1. A tese foi firmada nos seguintes termos: "Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada". 3.2. Verifica-se que o entendimento foi firmado tendo por base o art. 406 do CC, que se refere a juros moratórios não convencionados ou convencionados sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei. Confira-se: Nos casos em que a sentença exequenda, prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixou juros de mora de 6% ao ano, incide o referido percentual até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC. 3.3. A Taxa aplicada a partir da vigência do art. 406 do CC/2002 é a SELIC: "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC). 4. No caso dos autos, deve incidir a tese firmada no precedente, pois se refere a juros moratórios não convencionados ou convencionados sem taxa estipulada (ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel) e a sentença foi proferida em 1993, com cumprimento de sentença iniciado em 1995, portanto, antes da vigência do Código Civil de 2002, e assim dispôs: "Condeno o Réu na imediata e integral restituição dos valores recebidos no Autor, acrescidos de juros legais (6% a.a.) e da correção monetária prevista no contrato." (fls. 209/212). 4.1. Portanto, assiste razão ao agravante quando pleiteia a aplicação da Taxa SELIC como única indexadora de juros e correção monetária, a partir da vigência do CC/2002 (10/01/2003), conforme os termos do art. 406 do CC/2002 e da jurisprudência do STJ. (...) 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1411021, 07379742920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) De qualquer sorte, cabe lembrar que a reclamação é instrumento processual excepcional destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal. Sua procedência depende da existência de violação patente à decisão paradigmática invocada, sendo possível que os contornos fático-jurídicos de cada caso concreto indiquem haver situação de distinguishing suficiente para o afastamento da tese vinculante. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente desta colenda Câmara: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DA RECLAMAÇÃO EM VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OFENSA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NA SÚMULA No 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Rejeita-se preliminar de não admissibilidade da Reclamação formulada após o recebimento da petição inicial por decisão contra a qual não se interpôs recurso, seja porque a matéria já se encontra coberta pela preclusão, seja porque os argumentos veiculados confundem-se com o mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2 - A Reclamação, por possuir natureza de ação, não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Deveras, a decisão proferida em sede de Reclamação serve a um propósito específico, qual seja o de dirimir eventual desrespeito a uma orientação jurisprudencial dotada de certa vinculatividade - o que, indubitavelmente, não se confunde com a mera rediscussão da matéria fática subjacente, mediante o reexame do acervo probatório. 3 - Nos precedentes que deram ensejo à Súmula no 479 do STJ, em momento algum, a Corte Cidadã afirmou que as Instituições Financeiras detivessem responsabilidade orientada pela teoria integral em casos de fraudes bancárias. Ao revés, estabeleceu haver, em hipóteses tais, responsabilidade objetiva na modalidade risco-proveito, o que não obsta que, a depender das circunstâncias fáticas próprias de cada situação, sejam identificadas hipóteses de rompimento do nexo causal e, por conseguinte, do próprio dever indenizatório. 4 - No acórdão reclamado, o colegiado Turmário - instância competente para se debruçar com profundidade sobre o acervo fático - entendeu que o ato lesivo decorrera de ação culposa exclusiva do consumidor, que movimentara, sponte propria e sem a devida diligência, valores de expressiva monta (provenientes de crédito na modalidade cheque especial) sem se ater ao fato de que ainda havia quantias bloqueadas em sua conta bancária. Dessa forma, diante das peculiaridades fáticas que julgou estarem presentes no caso concreto, afastou a responsabilidade civil da Instituição Financeira, porquanto constatara o rompimento do nexo de causalidade entre o fato lesivo ao consumidor e a ação ou omissão do prestador do serviço. 5 - Inexiste ofensa ao apontado enunciado sumular porquanto a Turma Recursal, orientada na leitura das provas dos autos e mediante decisão regularmente fundamentada, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática subjacente à causa então sob julgamento e a hipótese de incidência do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula no 479 da Corte Cidadã, por meio do qual chegou à conclusão de que, uma vez rompido o nexo de causalidade, consequentemente restara fulminada a responsabilidade civil objetiva da Instituição Financeira. Reclamação rejeitada. (Acórdão 1173751, 20180020087628RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: 821-822) (grifos nossos) Na espécie, contudo, diante da pendência do julgamento do REsp 1.795.982/SP pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em que há a possibilidade de que se estabeleça que as condenações que envolvam relações jurídicas de direito privado constituem fator de distinguishing para o afastamento da aplicação da taxa SELIC após a vigência do atual Código Civil, mostra-se prudente e juridicamente adequada a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão reclamado, conforme autorização do art. 198, III, do Regimento Interno desta Corte, bem assim, sobrestar o julgamento desta reclamação até a solução da controvérsia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo do cumprimento dos atos processuais para complementar a instrução do feito, como a prestação de informações pelo juízo reclamado e a citação do interessado para apresentar contestação, querendo. Ante o exposto, RECEBO a inicial e DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para SUSPENDER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO RECLAMADO. Oficie-se ao Juízo Reclamado dando ciência desta decisão e para que apresente INFORMAÇÕES, no prazo de 10 dias (art. 989, inciso I, do CPC). Cite-se o beneficiário do ato impugnado, para que, querendo, apresente Contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, inciso III, do CPC). Após, sobreste-se o andamento desta Reclamação até a conclusão do julgamento do REsp 1.795.982/SP. Brasília, DF, 25 de abril de 2022 17:45:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador